Tribunal: TJDFT
Processo: 0006653-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0006653-90.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA VICENTE PINTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Apresentados os cálculos pela Contadoria Judicial em id 55971584, deles as partes dissentiram, tendo o DISTRITO FEDERAL concordado (id 57856914) e o exequente não, apresentando nova planilha (id 56391244). Nesse contexto, ante a divergência de valores, encaminho os autos à Contadoria Judicial para que se manifeste acerca das planilhas apresentadas pelas partes nas petições acima especificadas, esclarecendo qual se adequa ao disposto no Art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Após manifestação da Contadoria, intimem-se as partes. Oportunamente, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator